Tribunal: TCU
Processo: 041.044/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3520/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.044/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonidas Crespo de Godoy (XXX.589.537-XX); Maila Goncalves dos Santos (XXX.592.275-XX); Manuel Vilar Fernandez Saa (XXX.146.607-XX); Marco Antonio de Almeida Brandao (XXX.144.315-XX); Marcos Antonio da Silva (XXX.581.557-XX); Marcos Esteves Gouveia (XXX.233.237-XX); Marcus Andre da Corte Guedes (XXX.691.257-XX); Marilia Teixeira da Silva Freitas (XXX.966.927-XX); Mario Anisio Marques Souto dos Santos (XXX.453.865-XX); Otto Marques Lassance Cunha (XXX.053.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.